Tribunal: TJES
Processo: 5000123-75.2025.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-75.2025.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADOMINANTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
RECORRIDO: JOLIMODE ROUPAS S A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 227 DO STJ. PRECEDENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por ADOMINANTE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA em face de JOLIMODE ROUPAS S.A., alegando que teve seu nome negativado indevidamente no cadastro de inadimplentes do SERASA por débito de R$ 334,01, referente a mercadoria que jamais foi entregue. Sustentou que a ré reconheceu o extravio da carga por meio de conversas no WhatsApp, mas não providenciou a baixa do apontamento antes do prazo legal.

A sentença de primeiro grau (
ID 19144601
) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que a pessoa jurídica precisaria comprovar efetivo abalo à sua honra objetiva, não bastando a mera negativação.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da inicial.

A ré apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A questão central do recurso cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito e a ilicitude da negativação, matéria que se tornou incontroversa. O ponto controvertido reside na necessidade de comprovação do abalo à honra objetiva da empresa.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado singular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. A honra objetiva da empresa – sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado – é diretamente afetada pela negativação, independentemente de prova de prejuízo concreto (perda de clientes, negócios ou contratos). O dano decorre do próprio ato ilícito.

Nesse sentido, o STJ editou a Súmula nº 227:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."
A jurisprudência consolidada firmou que, em casos de negativação indevida, o dano moral para a pessoa jurídica é presumido, pois a inscrição em cadastro de inadimplentes compromete sua credibilidade e reputação no mercado, abalando a confiança de clientes, fornecedores e instituições financeiras. Dessa forma, não se exige prova do efetivo abalo; basta a comprovação do ato ilícito.

Assim, a sentença deve ser reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, é necessário que o magistrado, para evitar subjetivismos e afastar-se de verdadeiro solipsismo judicial, busque referência em critérios concretos, objetivos, levando sempre em conta os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade que defluem das circunstâncias do caso sub examine.

Nessa linha, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos (negativação indevida) no ano de 2018, tendo em consideração, ainda, a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização sem no entanto propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, encontramos exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais). À guisa de referências, vejam-se: TJES, Classe: Apelação, 024170116313, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018; TJES, Classe: Apelação, 024151555208, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018; TJES, Classe: Apelação, 064170024919, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018; TJES, Classe: Apelação, 030120122640, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 19/11/2018; TJES, Classe: Apelação, 021140062262, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018; TJES, Classe: Apelação, 061170013199, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018; TJES, Classe: Apelação, 012140231627, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/11/2018; TJES, Classe: Apelação, 024170130298, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018; TJES, Classe: Apelação, 023150012161, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018.

Ocorre que, conquanto o patamar médio resultante do somatório dos valores concedidos na generalidade dos casos semelhantes pelos v. acórdãos lavrados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo durante o segundo semestre do ano de 2018 (ao menos aqueles constantes do mecanismo de busca em seu próprio sítio eletrônico), dividido pelo número destes, tenha sido exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais),
tendo em conta que os referenciais são de oito anos pretéritos e, ainda, considerando a crise econômica e a desvalorização crônica da moeda de curso forçado no país, reputo prudente e razoável reajustar o valor médio para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo para mantença e preservação do caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem prejuízo da razoabilidade da monta
.

No período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado (R$ 10.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 10.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença, e, via de consequência
CONDENAR
a ré, JOLIMODE ROUPAS S.A., a pagar à autora, ADOMINANTE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação supra.

Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)